Tribunal: TJES
Processo: 5001144-22.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ART. 312 DO CPP – ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi preso pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. 2. A prisão preventiva do acusado se faz necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001144-22.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GLADSTONE ALEXANDRE DA SILVA registrado(a) civilmente como GLADSTONE ALEXANDRE DA SILVA
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001144-22.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLADSTONE ALEXANDRE DA SILVA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

VOTO

Como relatado, “Habeas Corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de
GLADSTONE ALEXANDRE DA SILVA
contra suposto ato coator perpetrado pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como do fato de que até o presente momento não houve realização da audiência de continuação.

Consta do caderno processual que o paciente, na companhia do corréu André Victor Santos Pizetta, teria supostamente desferido disparos de arma de fogo contra a vítima Quessi Dihones Maceda dos Reis, que veio a falecer.

Assim, estão presentes os indícios de autoria e materialidade.

Tal como asseverado em sede de liminar, constatei em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado) que o paciente ostenta 04 (quatro) condenações, que juntas impuseram ao paciente um reprimenda de 18 (dezoito) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de pena.

De tal forma, compreendo que a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva, conforme acima demonstrado.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

18 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.